Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CONSUMIDOR. PERÍCIA. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO.
1. Vislumbrando-se a hipossuficiência econômico-financeira e técnica da parte agravada, é possível a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, com apoio no art. 373, § 1o, do CPC. Precedentes.
2. Havendo controvérsia sobre a responsabilidade do dano causado e levando em consideração que o agravante possui melhores condições de produzir as provas necessárias para resolver o conflito, é cabível a inversão do onus probandi.
3. Agravo de instrumento não provido.